Tribunal: TJMT
Processo: 1007587-64.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007587-64.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EVERALDO RAUL CABRAL & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.229.323/0001-40 (EMBARGANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), JALE REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.618.551/0001-41 (EMBARGANTE), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (EMBARGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGADO), EVERALDO RAUL CABRAL & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 03.229.323/0001-40 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), JALE REPRESENTACOES DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.618.551/0001-41 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0002-70 (EMBARGANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GENEZE SEMENTES S.A. - CNPJ: 64.290.117/0001-30 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Inexistência. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação dos ora embargados para anular a sentença de primeiro grau por vício de fundamentação, julgando prejudicado o apelo da embargante. A embargante alega omissão quanto à relevância de documentos que, segundo sua tese, confirmariam a justa causa para rescisão contratual, tornando a anulação desnecessária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não realizar a valoração probatória sobre a justa causa da rescisão contratual após o reconhecimento da nulidade da sentença por fundamentação deficiente.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta a questão submetida e reconhece que o juízo de origem deixou de analisar provas relevantes que poderiam infirmar a conclusão adotada.

4. A análise do mérito da causa e a respectiva valoração das provas, após a anulação da sentença por vício
de ausência de fundamentação
, competem exclusivamente ao juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O inconformismo com a decisão, que determinou o retorno dos autos para nova fundamentação, configura tentativa de rediscussão de mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

6. O órgão julgador tem o dever de enfrentar os pontos fundamentais da controvérsia, não estando obrigado a rebater individualmente cada argumento ou documento quando a fundamentação adotada é suficiente para a resolução da lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão no acórdão que anula sentença por vício de fundamentação e
determina o retorno dos autos à origem para nova valoração probatória sob o argumento de ausência de análise da validade das provas. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à antecipação de juízo de valor sobre provas que devem ser apreciadas pelo juízo a quo após a anulação do julgado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1o, IV e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

em face de acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1007587-64.2020.8.11.0037 que julgou prejudicado o apelo da embargante ao prover o apelo dos
ora
embargados.

O acórdão embargado (
ID 3
31721890), por unanimidade,
deu provimento ao recurso de apelação interposto por Everaldo Raul Cabral & Cia LTDA-EPP
e
J
ale
Representações de Produtos Agrícolas LTDA-ME para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para nova apreciação do mérito, com observância do contraditório. O recurso de apelação
da
Limagr
ain
Brasil S/A foi julgado prejudicado. O fundamento da anulação foi o reconhecimento de que a sentença de primeiro grau
c
a
receu
de fundamentação adequada, nos termos do artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois não enfrentou argumentos e provas relevantes que poderiam infirmar a conclusão sobre a existência de justa causa para rescisão do contrato de representação comercial.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios

(ID 335684896)
alegando omissão no acórdão. Sustenta que o julgado teria sido omisso ao não considerar que os documentos mencionados pelos embargados como não analisados pela sentença seriam irrelevan
tes porque
, segundo alega
:
o pedido de venda n. 308606 é justamente o objeto do desvio de sementes
sem a autorização da embargante
; o
e-mail
sobre verba de
1/12 é anterior à descoberta do desvio
;
e a ausência de conclusão do inquérito policial não afasta a justa causa comprovada por prova documental e oral.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para suprir a omissão apontada, entender fundamentada a sentença de primeiro grau e reconhecer que os documentos mencionados pelos embargados não são suficientes para afastar a justa causa.

Em contrarrazões (
ID 3
35718363),
sustentam os embargados que os embargos têm caráter infringente indevido, buscam reverter a anulação da sentença
.
Defendem a inexistência de omissão, argumentando que
a discussão sobre relevância dos documentos é de mérito e será analisada na nova sentença,
afirmando que
a embargante tenta forçar valoração probatória
,
extrapola
ndo
o âmbito dos embargos de declaração.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão no acórdão embargado. A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar que os documentos apontados pelos embargados como não analisados pela sentença de primeiro grau seriam irrelevantes para afastar a justa causa da rescisão contratual
.

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já decidida, nem para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, que reflete mero inconformismo.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que não há omissão no
julgado fustigado
. A alegação da embargante, na verdade, configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão que anulou a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado
não decidiu sobre a existência ou não de justa causa para a rescisão do contrato de representação comercial
.
O julgado limitou-se a reconhecer que a sentença de primeiro grau não fundamentou adequadamente sua conclusão, deixando de analisar provas relevantes que, em tese, poderiam infirmar o entendimento adotado.
T
rata-se, portanto, de decisão de natureza eminentemente processual, que identificou vício na fundamentação da sentença e determinou o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau aprecie adequadamente as provas e fundamente sua decisão de modo completo.

O acórdão expressamente consignou que a sentença
limitou-se
a concluir pela existência de justa causa sem analisar documentos e alegações que poderiam modificar o resultado da lide. O fundamento da anulação foi a violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, após declarar a nulidade do julgado, não cabia ao Tribunal decidir sobre a relevância das provas para o afastamento da justa causa, uma vez que tal análise de mérito compete ao juízo de origem na nova
decisão
.

A embargante pretende, na verdade, que o Tribunal antecipe a conclusão sobre a justa causa, realizando valoração probatória que não era objeto da decisão embargada. Isso não se confunde com omissão, mas sim com mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O magistrado tem o dever de fundamentar suas decisões, o que não se confunde com o dever de responder a todos os questionamentos das partes, mormente quando a fundamentação adotada é suficiente. Diante da anulação do julgado de primeiro grau, o enfrentamento específico das provas caberá ao juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

Ademais,
reitero, por oportuno, que
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022,
DJe
25/02/2022)

No presente caso, o acórdão enfrentou a questão que lhe foi submetida, qual seja, a existência de vício de fundamentação na sentença de primeiro grau. A decisão foi clara ao reconhecer que a sentença não analisou adequadamente as provas dos autos e, por essa razão, determinou sua anulação. A análise do contexto temporal dos documentos, do conteúdo probatório e da existência ou não de justa causa para a rescisão contratual são questões de mérito que serão apreciadas pelo juízo de origem na nova sentença.

Portanto, a alegação de omissão não se sustenta. O que a embargante busca, em verdade, é a modificação do julgado para que o Tribunal decida desde logo sobre a existência de justa causa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Dessa forma, inexistindo os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026